Tribunal: STF
Processo: AI 575376
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA STF Nº. 283. SURSIS PROCESSUAL.
LIMITE. PENA MÍNIMA NÃO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. INEXISTÊNCIA DE
ALTERAÇÃO PELA LEI 10.259/01.
1. A decisão recorrida baseia-se em
mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles.
Incidência da Súmula STF nº. 283.
2. Não há se falar, por absoluta
incompatibilidade, em publicação de pauta quando a decisão é
monocrática.
3. A Lei 10.259/01 teve o condão de ampliar
tão-somente a competência dos Juizados Especiais Estaduais, não
produzindo, porém, qualquer alteração no âmbito do sursis processual
 previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, "haja vista não ter o "sursis"
 processual qualquer relação com a competência dos Juizados
Especiais" (HC 83.104, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 21.11.2003).
4.
Agravo regimental improvido.